Tribunal: CARF
Processo: 10715.005897/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
O lançamento de ofício devidamente fundamentado gera presunção de validade do ato administrativo, restando ao autuado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência fiscal, com a inversão do ônus probatório na forma prevista pelo art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN/RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF 28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O registro dos dados relacionados ao embarque da mercadoria destinada à exportação no Siscomex, realizado fora do prazo estabelecido pela legislação vigente, configura a infração descrita na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, o que implica a aplicação da penalidade correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.005897/2010-45
ACÓRDÃO
3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGO SERVICE CENTER BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
O lançamento de ofício devidamente fundamentado gera presunção de
validade do ato administrativo, restando ao autuado o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência
fiscal, com a inversão do ônus probatório na forma prevista pelo art. 373,
inciso II do Código de Processo Civil.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA
IN/RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN
SRF 28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade
benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a
informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7
(sete) dias.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O registro dos dados relacionados ao embarque da mercadoria destinada à
exportação no Siscomex, realizado fora do prazo estabelecido pela
legislação vigente, configura a infração descrita na alínea 'e' do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, o que implica a aplicação da
penalidade correspondente.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, vencida,
neste ponto, a conselheira Mariel Orsi Gameiro, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro apresentou
declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.401, de 29 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10715.003906/2010-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que decidiu pela improcedência da impugnação
interposta, mantendo a exigência fiscal constante do Auto de Infração.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
À autoridade administrativa de julgamento compete analisar a conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não se podendo decidir, em
âmbito administrativo, pela eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis
ou atos normativos regularmente inserido no ordenamento jurídico.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
3
O registro dos dados de embarque no Siscomex após o prazo regulamentar é
infração de natureza objetiva que enseja multa pecuniária por viagem(vôo) em
face de expressa determinação legal.
RELEVAÇÃO PARCIAL DE MULTA REGULARMENTE APLICADA.
A relevação de penalidade, seja ela parcial ou integral, somente poderá ser
exercida dentro dos limites e condições estabelecidos em lei e pela autoridade
competente para tal mister.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A legislação tributária que comina penalidade aplica-se a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando for mais benéfica ao infrator.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ [...], em face de a interessada em epígrafe ter
deixado de informar no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no Siscomex, os dados de embarques de mercadorias realizados em [...] no
Aeroporto Internacional do [...], relacionados às fls. [...], uma vez que respectiva
informação foi registrada pelo responsável após o prazo de dois dias, conforme
estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF no
510, de 2005.
Em consequência, foi lavrado Auto de Infração com fulcro no disposto pela alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Regularmente cientificada da exação, a autuada apresentou a impugnação de fls.
[...], para requerer, de início, que as intimações fossem encaminhadas ao
endereço e em nome do seu procurador.
Em seguida, discorre sobre o procedimento de exportação e sua
operacionalização no âmbito do Siscomex para protestar quanto à exiguidade do
prazo para a inserção dos dados relativos aos embarques efetuados, bem como
quanto às diversas divergências apontadas pelo sistema, ocasionando o atraso no
seu registro.
Salienta que as informações exigidas tem caráter meramente estatístico, pois são
prestadas somente depois de a mercadoria ser exportada, revelando a
irrelevância do prazo fixado pela legislação para sua prestação, no que concerne
ao seu aspecto fiscal.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
4
Sustenta que a legislação de regência não observa a isonomia, razoabilidade,
proporcionalidade e motivação quando estipula prazos diferentes para situações
idênticas, tal como ocorre no transporte marítimo, onde o prazo é de sete dias,
quando no modal aéreo esse é de apenas dois dias.
Adverte que diversas vezes o Siscomex ficou inoperante, ocasionando atraso no
envio dos documentos.
Aduz que o registro dos dados de embarque em data posterior ao prazo
estipulado não justifica a imposição de tão elevada multa, ainda mais que tal fato
não ocasionou embaraço à fiscalização ou descumprimento da obrigação.
Afirma que o setor aéreo foi o mais penalizado com a crise econômica mundial e
que, na condição de empresa prestadora de serviço terceirizado do setor, o
acatamento desse ônus fiscal ocasionará sua falência.
Pelo exposto, requer o cancelamento do presente lançamento ou que a multa
aplicada seja reduzida a patamares condizentes com a infração.
A Contribuinte foi intimada, apresentando o Recurso Voluntário com os mesmos
argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para cancelamento do
auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada,
conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37,
de 18/11/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003,
que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais):
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
5
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 37 c/c art. 44, ambos da IN SRF no 28/1994, cujos fatos
geradores foram 8 (oito) embarques de mercadorias realizados em maio de
2007 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ALF/ GIG, relacionados
às fls. 09, uma vez que as informações foram registradas pelo responsável
após o prazo de dois dias, conforme relação abaixo colacionada:

A Recorrente pede pelo cancelamento do auto de infração ou,
sucessivamente, que a multa aplicada seja reduzida a patamares
condizentes com a infração.
Para tanto, argumentou:
(i)
Exiguidade do prazo para a inserção dos dados relativos aos embarques
efetuados;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
6
(ii)
Em 13/12/2010 foi publicada a IN RFB no 1.096, onde foi estabelecido um
novo prazo de 07 dias para apresentação das informações sobre embarque de
mercadoria;
(iii)
A Recorrente não reconhece como verdadeiras as informações trazidas aos
autos, restando apenas os dados fornecidos pela fiscalização;
(iv)
A planilha anexa aos autos nada prova sobre os registros dos embarques,
servindo apenas para consolidação destes. No entanto, os extratos
correspondentes a tais registros não foram juntados pela fiscalização;
(v)
A Autoridade Fiscal não demonstrou de forma cabal se as datas informadas
são do embarque ou das averbações; se refletem as tentativas de registro por
parte da autuada e que não existia nenhum problema no registro das informações
e, considerando que toda autuação foi procedida com base em informações não
comprovadas da autuante, forçoso concluir que o recurso deve ser julgado
procedente.
O prazo previsto pelo artigo 37 da IN/SRF no 28/1994, com redação dada
pela IN/SRF no 510/2005, vigente por ocasião dos fatos, assim estabelecia:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14
de fevereiro de 2005) (sem destaque no texto original)
Contudo, com a edição da IN SRF 1096/10, o art. 37, da IN SRF 28/1994,
passou a ter nova redação, ampliando o prazo para prestação de
informação no Siscomex, conforme texto abaixo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do
embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13
de dezembro de 2010) (sem destaque no texto original)
Diante da majoração do prazo anteriormente previsto pela IN/SRF no
510/2005, é necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte,
devendo incidir o Princípio da Retroatividade Benigna, a teor do artigo 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
7
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática. (sem destaques no texto original)

Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PENALIDADE. LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
EXIGIDAS
PELA
RFB.
PRAZO
DE
REGISTRO
DADOS
EMBARQUE.
ALARGAMENTO. IN/RFB No 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
POSSIBILIDADE.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66
referente ao atraso no registro dados de embarque de mercadorias,
destinadas à exportação no SISCOMEX, é cabível quando o atraso for
superior a 07 (sete) dias, nos termos da IN SRF no 1.096/2010.
No caso sob análise, tratando de processos ainda não definitivamente
julgados, é de aplicação a casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela
IN/RFB no 1.096/2010, para prestação de informações sobre veículo ou
carga nele transportada ou sobre as operações que execute. Solução de
Consulta Interna COSIT no 8/2008.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre
argüições de inconstitucionalidade de lei.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 3402-005.877 - PAF no
10715.008368/2009-60 – Relator: Conselheiro Waldir Navarro Bezerra)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN/RFB
No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN
SRF 28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade
benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a
informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7
(sete) dias.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
8
Recurso Voluntário Provido (Acórdão no 3002-000.103 - PAF no
10715.000023/2010-00 - Relatora: Conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2005, 02/09/2005, 03/09/2005, 04/09/2005,
17/09/2005, 25/09/2005
MULTA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Aplica-se retroativamente a norma tributária penal que comina penalidade
mais benéfica que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração.
(Acórdão no 3803-006.290 - PAF no 10715.008225/2009-58 - Relator:
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis)
Não obstante a retroatividade benigna prevista pelo artigo 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, da análise da planilha acostada ao auto de
infração e acima colacionada, observo que as informações foram
prestadas após 7 (sete) dias da data de embarque, restando demonstrado
o descumprimento do prazo legalmente previsto para prestação das
informações em referência.
Com relação ao argumento de falta de provas sobre os registros dos
embarques que motivaram a autuação, não assiste razão à defesa.
Como observado no v. acórdão recorrido, em análise da planilha “AUTO DE
INFRAÇÃO no 0717700/00297/10” (fl. 09), se observa que todos os
embarques nela mencionados Vôos UX/045 e UX/046, ocorridos em
08.05.2007, 09.05.2007, 11.05.2007, 15.05.2007, 16.05.2007, 22.05.2007,
23.05.2007 e 29.05.2007, os respectivos registros dos dados foram
intempestivos, não obstante a consideração do novo prazo de sete dias,
uma vez que informados somente em 28.06.2007, 11.07.2007, 16.08.2007,
29.05.2007, 04.06.2007, 26.06.2007, 29.05.2007, 16.08.2007, 28.06.2007,
18.07.2007, 31.05.2007, 16.08.2007, 08.06.2007 e 16.08.2007, quando
deveriam ter sido registrados até 15.05.2007, 16.05.2007, 18.05.2007,
22.05.2007, 29.05.2007, 30.05.2007 e 05.06.2007, respectivamente.
Ademais, ressalto que em peça de Impugnação a Recorrente não contestou
sobre falta de provas, mas tão somente trouxe argumentos sobre a
exiguidade do prazo previsto, bem como aplicação dos princípios da
isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e motivação quando estipula
prazos diferentes para situações idênticas, além de afirmar que por
diversas vezes o sistema SISCOMEX esteve fora do ar gerando atrasos no
envio dos documentos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
9
Todavia, os argumentos da defesa não foram acompanhados de provas
passíveis de afastar a culpa pela intempestividade na prestação das
informações. E a mera alegação sem qualquer elemento de prova não é
suficiente para a desconstituição do lançamento.
Pondero que o Código de Processo Civil homenageia o princípio da
cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de
uma atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio
e, portanto, para a melhor solução de uma demanda, é necessária a
colaboração das partes através de uma postura ativa, de boa fé e
isonômica.
Cabe igualmente destacar que, uma vez fundamentado o ato
administrativo, como de fato ocorreu no caso em análise, resta gerada a
presunção de validade, especialmente por ter origem em dados constantes
do SISCOMEX. Com isso, diante da presunção de validade atribuído ao
lançamento, restou à Autuada o ônus de comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do
CPC), resultando na inversão do ônus probatório em desfavor da
Contribuinte.
Portanto, em que pese o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-
se de lançamento de ofício, a Recorrente não comprovou a insubsistência
do trabalho fiscal.
Diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular
fiscalização alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na
espécie, motivo pelo qual deve ser mantido o auto de infração.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.416 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.005897/2010-45
10
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 114
DF CARF MF
Original